Tribunal: TJMT
Processo: 1005288-82.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005288-82.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), Município de Barra do Garças (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – CABIMENTO DESTA VERBA - APLICABILIDADE DO ART. 85, §3°, I C/C 85, §4º, III, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

À luz doe art. 1.022 do CPC, constatada omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, é devido o suprimento deste vício em sede de embargos de declaração.

Em se tratando de execução fiscal, ou na hipótese em que é vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados nos termos do art. 85, §§ 3° e 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação n° 1005288-82.2021.8.11.0004, interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
.

Nas razões recursais o embargante defende a existência de omissão, por entender que o acórdão embargado não fixou honorários de sucumbência em seu favor (id. 160376653).

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada (id. 160376653).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 163977665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação n° 1005288-82.2021.8.11.0004, interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
”.

Nas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de fixar honorários advocatícios em seu favor.

Assiste razão à embargante.

Isso porque, o acórdão objurgado deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 460, devendo ser fixados honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC. Veja-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
”.

Acresça-se, ainda, a previsão legal contida no art. 85, §4°, III, do mesmo
Códex
, que determina que,
“
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
”.

Sobre o tema, segue a tese fixada no Tema nº 1.076/STJ:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Em caso semelhante, já decidiu este Sodalício:

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TRANSPORTADORA SUBCONTRATADA – READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1904122/MT – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de execução, ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 1°, 2°, 3°, II, do CPC/2015.

2. Ante o completo acolhimento dos Embargos opostos à Execução Fiscal, para o fim de reconhecer a ilegitimidade do Embargante, para compor o polo passivo da Execução Fiscal de base, hão de ser fixados honorários advocatícios, em favor de seus patronos, na exata forma estabelecida no artigo 85, §§ 3º, inciso III, e 5º, do CPC.

(N.U 0006401-04.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).

Sendo assim, em observância ao Tema n° 1.076/STJ, à legislação que rege a matéria e à jurisprudência deste Sodalício, os honorários advocatícios deverão ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, §3°, I c/c art. 85, §4°, III, ambos do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração opostos para suprir a omissão apontada, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023